Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602821-06.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-12-15
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. DEPUTADA FEDERAL. APROVAÇÃO COM RESSALVAS. DESPESA COM
ALUGUEL DE VEÍCULOS. LIMITE LEGAL. EXTRAPOLAÇÃO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ.
PERCENTUAL NO LIMITE PARA APROVAÇÃO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. OMISSÃO NAS CONTAS PARCIAIS.
SANEAMENTO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À
CONFIABILIDADE DAS CONTAS. PRECEDENTES. SÚMULA N° 30/TSE. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N° 24/TSE. DESPROVIMENTO.

[...]

4. Nos termos da iterativa jurisprudência desta Corte Superior, o atraso no envio dos
relatórios financeiros (e das parciais) ou sua entrega com inconsistências não
necessariamente conduzirá à desaprovação das contas, porquanto terão que ser aferidos,
caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça
Eleitoral, especificamente no exame final das contas. Nesse sentido: relativo às eleições de
2016: AgR-REspe nº 276-54/PE, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 21.8.2018; AgR-REspe nº
20-34/PE, Rel. Min. Og Fernandes, DJe de 18.10.2018; e AgR-REspe nº 675-78/RJ, Rel.
Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de 30.4.2019.

[...]

(TSE - RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060113630, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio
Vieira De Carvalho Neto, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 192, Data
25/09/2020, Página 0) (grifa-se).

No caso em análise, o parecer técnico apontou que houve atraso, de um dia,
no envio de relatório financeiro referente a uma doação no valor de R$ 10.000,00, que
corresponde a 4,76% das receitas financeiras de campanha (R$ 210.000,00), o que deve
ser analisado conjuntamente com as demais falhas para aferição da aplicabilidade dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

a.2) Da inconsistência no pagamento de despesas com recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC

Sobre a comprovação das despesas pagas com recursos oriundos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, dispõe o artigo 53, inciso II, e artigo 60
da Resolução TSE n. 23.607/2019 que:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

[...]
Num. 43789347 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/12/2023 19:28:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23122619285776800000042747114
Númer

Inteiro teor:
07/01/2024
Número: 0602821-06.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 1
Última distribuição : 23/09/2022
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEICAO 2022 ADRIANA APARECIDA PEREIRA DE
ARAUJO - PROGRESSISTAS - PP
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 ADRIANA APARECIDA PEREIRA DE
ARAUJO DEPUTADO FEDERAL (INTERESSADO)
GIULIANO ROBINSON (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
ADRIANA APARECIDA PEREIRA DE ARAUJO MEROTTO
(REQUERENTE)
GIULIANO ROBINSON (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43789347
26/12/2023
19:28
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 63.075

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602821-06.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
INTERESSADO: ELEICAO 2022 ADRIANA APARECIDA PEREIRA DE ARAUJO DEPUTADO
FEDERAL
ADVOGADO: GIULIANO ROBINSON - OAB/PR102528
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR0063833
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
REQUERENTE: ADRIANA APARECIDA PEREIRA DE ARAUJO MEROTTO
ADVOGADO: GIULIANO ROBINSON - OAB/PR102528
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR0063833
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA
FEDERAL. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS COM ATRASO.
GASTOS ELEITORAIS COM RECURSO FEFC. AUSÊNCIA DE
COMPROVANTE DE PAGAMENTO. PIX PARA A PRÓPRIA
CANDIDATA. IRREGULARIDADE NO USO DE RECURSOS
PÚBLICOS. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. OMISSÃO
DE DESPESAS. RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. OMISSÃO NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. VEDAÇÃO
DE
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS DE NATUREZA
DISTINTA. CONTRATAÇÃO DE PARENTES. CIRCUNSTÂNCIAS
QUE DEMANDAM APURAÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
ELEITORAL. CONTAS DESAPROVADAS.
Num. 43789347 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/12/2023 19:28:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23122619285776800000042747114
Número do documento: 23122619285776800000042747114
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/01/2024 09:32:35

1. Trata-se de prestação de contas de candidata não eleita ao cargo de
Deputada Federal no pleito de 2022.

2. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas devendo ser analisada a
extensão da falha e o comprometimento no controle exercido pela
Justiça Eleitoral.

3. A regularidade de gastos eleitorais com recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha - FEFC exige a comprovação de
pagamento.

3.1. As despesas pagas irregularmente com recursos provenientes do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC totalizam R$
1.196,69, devendo o montante ser recolhido ao Tesouro Nacional.

4. A omissão de despesa é, em princípio, falha grave, por caracterizar
realização de gastos com recursos que não transitaram pela conta
bancária, em inobservância à legislação eleitoral.

4.1 Na espécie, as despesas omitidas foram no valor de R$ 2.710,99,
obrigando o recolhimento do valor ao Tesouro Nacional por
caracterizar a utilização de recursos de origem não identificada.

5. A omissão na prestação de contas parcial não enseja a automática
desaprovação das contas, devendo a sua gravidade ser analisada no
caso concreto e em conjunto com as demais falhas apontadas pelo
Setor Técnico.

6. É vedada para a transferência de recursos entre contas cujas fontes
possuam naturezas distintas, nos termos do artigo 9º, § 2º, da
Resolução TSE n. 23.607/2019.

7. A contratação de pessoa com possível relação de parentesco com a
candidata enseja o apontamento de indício de irregularidade a ser
apurado pelo Ministério Público Eleitoral.

8. Na espécie, a soma das irregularidades perfaz o valor de R$
51.671,51 (R$ 10.000,00 + R$ 1.196,69 + R$ 2.710,99 + R$ 8.748,83 +
R$ 19.015,00 + R$ 10.000,00), comprometendo 23,62% dos recursos
utilizados na campanha (R$ 218.748,83).

9. Contas desaprovadas e determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.

Num. 43789347 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/12/2023 19:28:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23122619285776800000042747114
Número do documento: 23122619285776800000042747114
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/01/2024 09:32:36

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 15/12/2023

RELATOR(A) ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de prestação de contas, relativa às eleições gerais de 2022,
apresentada por ADRIANA APARECIDA PEREIRA DE ARAÚJO, candidata ao cargo de
deputada federal, pelo Partido Progressistas – PP.

A prestação de contas parcial foi entregue em 13/9/2022 (ID 43121376) e a
prestação de contas final foi entregue em 28/10/2022 (ID 43383363).

Publicado o edital de apresentação de contas finais, não houve impugnação à
presente prestação de contas (ID 43466468).

Analisadas as contas finais pela Seção de Contas Eleitorais e Partidárias,
foram encontradas inconsistências e solicitadas informações (ID 43683677).

A prestadora apresentou manifestação quanto às irregularidades verificadas e
juntou documentos (ID 43687322). Ao final, pugnou pela aprovação das contas.

Em parecer conclusivo (ID 43732437), a Seção de Contas Eleitorais e
Partidárias opinou pela aprovação com ressalvas das contas, em razão: a) do
descumprimento de prazo para envio de relatórios financeiros; b) de inconsistência no
pagamento de despesas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC; c) omissão de despesas; d) de doações recebidas em data anterior à
data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informadas à época; e) de
gastos realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas
parcial, mas não informadas à época; f) de transferências financeiras realizadas entre as
contas bancárias de natureza distinta. Apontou ainda que no cruzamento de informações
com outros órgãos públicos foi identificada a realização de despesas junto a fornecedores
de campanha que possuem relação de parentesco com o prestador de contas em exame.

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela aprovação com ressalva das
contas (ID 43740043).

É o relatório.

Num. 43789347 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/12/2023 19:28:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23122619285776800000042747114
Número do documento: 23122619285776800000042747114
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/01/2024 09:32:36

VOTO

a) Da Análise das Contas

Como o presente feito se refere à prestação de contas de candidata ao cargo
de Deputada Federal nas eleições gerais de 2022, sua análise é disciplinada pela Lei n.
9.096/1995 (Lei das Eleições) e pela Resolução TSE n. 23.607/2019.

a.1) Do Descumprimento de prazo para envio de relatórios financeiros

A propósito da apresentação dos relatórios financeiros de arrecadação, o
artigo 28, §4º, incisos I e II, da Lei n. 9.504/1997, e o artigo 47, inciso I e §2º, §3º e §7º, da
Resolução TSE n. 23.607/2019 assim dispõem:

Lei das Eleições

Art. 28. A prestação de contas será feita:

[...]

§ 4º Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a divulgar em sítio criado pela Justiça Eleitoral para esse fim na rede
mundial de computadores (internet):

I - os recursos em dinheiro recebidos para financiamento de sua campanha eleitoral, em até
72 (setenta e duas) horas de seu recebimento;

II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências do Fundo Partidário, os
recursos em dinheiro e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos
realizados.

Resolução TSE nº 23.607/2019

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os), durante
as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em
página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º) :

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;

[...]

Como se vê, a norma determina que as doações recebidas pelos candidatos
devem ser informadas, por meio do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais - SPCE,
dentro do limite de 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento do recurso.

A obrigatoriedade da apresentação dos relatórios, no prazo assinalado, tem
como objetivo dar maior publicidade e transparência às movimentações financeiras
ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de que a fiscalização pelos órgãos
Num. 43789347 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/12/2023 19:28:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23122619285776800000042747114
Número do documento: 23122619285776800000042747114
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/01/2024 09:32:36

competentes e pelos próprios cidadãos possa ser realizada de modo contemporâneo,
garantindo, assim, a lisura do pleito.

O atraso no envio dos relatórios financeiros, ou a sua entrega com
inconsistências, não necessariamente ensejam a desaprovação das contas porque
devem ser analisados, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle
exercido pela Justiça Eleitoral.

Nesse sentido, destaca-se entendimento do Tribunal Superior Eleitoral:

EMENTA ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. DEPUTADA FEDERAL. APROVAÇÃO COM RESSALVAS. DESPESA COM
ALUGUEL DE VEÍCULOS. LIMITE LEGAL. EXTRAPOLAÇÃO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ.
PERCENTUAL NO LIMITE PARA APROVAÇÃO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. OMISSÃO NAS CONTAS PARCIAIS.
SANEAMENTO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À
CONFIABILIDADE DAS CONTAS. PRECEDENTES. SÚMULA N° 30/TSE. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N° 24/TSE. DESPROVIMENTO.

[...]

4. Nos termos da iterativa jurisprudência desta Corte Superior, o atraso no envio dos
relatórios financeiros (e das parciais) ou sua entrega com inconsistências não
necessariamente conduzirá à desaprovação das contas, porquanto terão que ser aferidos,
caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça
Eleitoral, especificamente no exame final das contas. Nesse sentido: relativo às eleições de
2016: AgR-REspe nº 276-54/PE, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 21.8.2018; AgR-REspe nº
20-34/PE, Rel. Min. Og Fernandes, DJe de 18.10.2018; e AgR-REspe nº 675-78/RJ, Rel.
Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de 30.4.2019.

[...]

(TSE - RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060113630, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio
Vieira De Carvalho Neto, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 192, Data
25/09/2020, Página 0) (grifa-se).

No caso em análise, o parecer técnico apontou que houve atraso, de um dia,
no envio de relatório financeiro referente a uma doação no valor de R$ 10.000,00, que
corresponde a 4,76% das receitas financeiras de campanha (R$ 210.000,00), o que deve
ser analisado conjuntamente com as demais falhas para aferição da aplicabilidade dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

a.2) Da inconsistência no pagamento de despesas com recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC

Sobre a comprovação das despesas pagas com recursos oriundos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, dispõe o artigo 53, inciso II, e artigo 60
da Resolução TSE n. 23.607/2019 que:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

[...]
Num. 43789347 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/12/2023 19:28:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23122619285776800000042747114
Número do documento: 23122619285776800000042747114
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/01/2024 09:32:36

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

[...]

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com
recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, sem
emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da
operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os)
contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral poderá
admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova, inclusive
outros documentos, tais como:

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).

§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação aplicável, a
comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo que contenha a data de
emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a identificação da destinatária ou
do destinatário e da(o) emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e
assinatura da prestadora ou do prestador de serviços.

Na espécie, as seguintes despesas pagas com recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha - FEFC foram apontadas pela Seção se contas Eleitorais
e Partidárias como não comprovadas adequadamente:

Apesar da apresentação da Notas Fiscais referente às despesas com o
fornecedor 2EFE COM. VIS E PROPOR EIRELE ME e com WANDERLEIA APARECIDA
KOSIEL, não foram apresentados os comprovantes de pagamento diretamente aos
fornecedores, somente consta na prestação de contas o extrato bancário no qual se
verifica a transferência dos valores, via PIX, para a própria candidata (ID 43383459, pg.
8).

O pagamento dos gastos eleitorais deve ocorrer nos estritos termos do
determinado no artigo 38 da Resolução TSE n. 23.607/2019:

Art. 38. Os gastos eleitorais de natureza financeira, ressalvados os de pequeno vulto
previstos no art. 39 e o disposto no § 4º do art. 8º, ambos desta Resolução, só podem ser
Num. 43789347 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/12/2023 19:28:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23122619285776800000042747114
Número do documento: 23122619285776800000042747114
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/01/2024 09:32:36

efetuados por meio de:

I - cheque nominal cruzado;

II - transferência bancária que identifique o CPF ou CNPJ da beneficiária ou do beneficiário;

III - débito em conta; (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)

IV - cartão de débito da conta bancária; ou (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)

V - PIX, somente se a chave utilizada for o CPF ou o CNPJ. (Incluído pela Resolução nº
23.665/2021)

Nota-se, portanto, que deveria ter sido utilizada a chave PIX dos
fornecedores/prestadores de serviço, não da candidata.

A inconsistência perfaz o montante de R$ 1.196,69, que representa 0,59% do
total de despesas efetivamente pagas com recursos do FEFC (R$ 200.000,00) e deve ser
analisada conjuntamente com as demais falhas para aferição da aplicabilidade dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Deve ser imposta a determinação do recolhimento do valor de R$ 1.196,69 ao
Tesouro Nacional, nos termos do artigo 79, §1º, da Resolução TSE n. 23.607/2019.

a.3) Da Omissão de Despesas Eleitorais

O parecer de diligências apontou a seguinte omissão de despesa eleitoral:

Sobre a omissão apontada, a prestadora aduziu que "as outras quatro notas -
nos valores respectivos de R$ 155,91 (cento e cinquenta e um reais e noventa e um
centavos); R$ 317,86 (trezentos e dezessete reais e oitenta e seis centavos); R$ 50,00
(cinquenta reais); e R$ 349,17 (trezentos e quarenta e nove reais e dezessete centavos) -
não representam gastos de campanha. Trata-se de gasto total de R$ 872,94 (oitocentos e
setenta e dois reais e noventa e quatro centavos) que foge ao conhecimento da
candidata, tratando-se de possível equívoco do lançamento do CNPJ na nota fiscal. [...]
(ID 43687322)

Num. 43789347 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/12/2023 19:28:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23122619285776800000042747114
Número do documento: 23122619285776800000042747114
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/01/2024 09:32:36

O Setor Técnico apontou também as seguintes omissões de despesa
eleitoral, para as quais a prestadora não apresentou justificativa:

A propósito da obrigatoriedade da declaração de todas as despesas e
receitas de campanha, o artigo 53, inciso I, alínea g, da Resolução TSE nº 23.607/2019
estabelece:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

I - pelas seguintes informações:

[...]

g) receitas e despesas especificadas;

A omissão de despesas, assim, é falha de natureza grave, na medida em que
viola determinação legal expressa e pode encobrir ilicitudes, como a extrapolação do
limite de gastos, o recebimento de recursos de fontes vedadas e a arrecadação de verbas
sem a devida transparência.

Quanto às despesas realizados com o Posto Quinta Cidade Ltda, observa-se
que houve emissão de notas fiscais no CNPJ de campanha do candidato e não houve
cancelamento na emissão, assim sendo, a mera alegação de que houve equívoco na
emissão dos documentos fiscais não afasta a irregularidade apontada.

Quanto às demais despesas, não houve manifestação da candidata,
mantendo-se, de igual modo, a irregularidade apontada.

A soma das despesas omissas, R$ 2.710,99 e representa 1,23% do total de
despesas (R$ 218.718,73), devendo ser analisada conjuntamente com as demais falhas
para aferição da aplicabilidade dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Ressalta-se que as despesas realizadas com recursos financeiros que não
transitaram por conta específica de campanha, configuram recurso de origem não
identificada, razão pela qual é aplicável o contido no artigo 32, § 1º, inciso VI, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, a fim de que o valor omitido (R$ 2.710,99) seja recolhido
ao Tesouro Nacional.

a.4) Da omissão na prestação de contas parcial

A obrigação de apresentação de contas parciais, com a movimentação
Num. 43789347 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/12/2023 19:28:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23122619285776800000042747114
Número do documento: 23122619285776800000042747114
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/01/2024 09:32:36

financeira de campanha até aquele momento, está prevista tanto no artigo 28, §4º, inciso
II, da Lei n. 9504/97, como no artigo 47, inciso II, da Resolução TSE n. 23.607/2019. Veja-
se:

Lei n. 9.504/1997

Art. 28. A prestação de contas será feita:

[...]

§ 4o Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a divulgar em sítio criado pela Justiça Eleitoral para esse fim na rede
mundial de computadores (internet): (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)

[...]

II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências do Fundo
Partidário, os recursos em dinheiro e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como
os gastos realizados. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)

Resolução TSE n. 23.607/2019

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os), durante
as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em
página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º) :

[...]

II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), os recursos financeiros e os
estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos realizados.

§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput deve ser feita em meio
eletrônico, por intermédio do SPCE, com a discriminação dos recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro para financiamento da campanha eleitoral, contendo,
cumulativamente:

I - a indicação dos nomes, do CPF das pessoas físicas doadoras ou do CNPJ dos partidos
políticos ou das candidatas ou dos candidatos doadoras ou doadores;

II - a especificação dos respectivos valores doados;

III - a identificação dos gastos realizados, com detalhamento das fornecedoras ou dos
fornecedores;

IV - a indicação da advogada ou do advogado.

[...]

§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio do
SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral, dela constando
o registro da movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro ocorrida desde o
início da campanha até o dia 8 de setembro do mesmo ano. ( Vide, para as Eleições de
2020, art. 7º, inciso V, da Resolução nº 23.624/2020 )

§ 5º No dia 15 de setembro do ano eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral divulgará, na sua
Num. 43789347 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/12/2023 19:28:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23122619285776800000042747114
Número do documento: 23122619285776800000042747114
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/01/2024 09:32:36

página na internet, a prestação de contas parcial de campanha de candidatas ou de
candidatos e partidos políticos com a indicação dos nomes, do CPF ou CNPJ das doadoras
ou dos doadores e dos respectivos valores doados, observado o disposto no art. 103 desta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º, inciso II, e § 7º) . (Redação dada pela Resolução
nº 23.665/2021)

§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega
de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza
infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na
oportunidade do julgamento da prestação de contas final.

Depreende-se da leitura do artigo 47, §6º, da Resolução TSE n. 23.607/2019
que a apresentação intempestiva da prestação de contas parcial ou sua entrega de forma
que não corresponda à movimentação efetiva de recursos representa, em princípio,
irregularidade grave.

A obrigação do prestador de apresentar contas parciais tem como objetivo
prestigiar a transparência das contas e permitir a fiscalização concomitante dos recursos
empregados na campanha, seja pela Justiça Eleitoral, seja pela sociedade.

Sobre o tema, o Tribunal Superior Eleitoral[1] tem entendido que "o
descumprimento dos comandos normativos quanto às informações sobre as receitas e
despesas durante a campanha (relatórios financeiros e prestação parcial) não será
justificado pelo simples argumento de que tais dados foram contemplados na prestação
de contas final, mas serão ponderadas as circunstâncias outras a justificar ou não a
aprovação com ressalvas das contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências legais".

Em consonância com o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, esta
Corte vinha decidindo que a omissão na prestação de contas parcial não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, devendo haver a análise, no caso
concreto, dos efeitos da omissão e das justificativas apresentadas pelo prestador, sendo
possível o afastamento desta irregularidade, ainda que o percentual fosse elevado, nos
casos em que apresentada justificativa e ausente a má-fé do candidato.

Na sessão de julgamento do dia 28/8/2023, entretanto, em voto de relatoria
da Desembargadora Claudia Cristina Cristofani, autos n. 0602935-42.2022.6.16.0000,
esta Corte entendeu pela desaprovação das contas, diante da omissão na prestação de
contas parcial de despesas no montante de R$ 22.106,25, que representou 44,2% do
total de gastos contratados.

Firmou-se o entendimento no sentido de que "configurada a irregularidade em
razão da omissão de receitas e despesas na prestação de contas parcial, seu impacto
deve ser analisado casuisticamente, podendo conduzir à desaprovação das contas
quando verificada a gravidade em razão da extensão da falha, pelo valor absoluto
envolvido ou pelo impacto percentual nas contas, não bastando para supri-la o
lançamento dos dados na prestação de contas final, mormente porque apresentados
apenas após o pleito".

Na hipótese, constou do parecer técnico conclusivo o recebimento de
doações, do próprio partido da candidata, no montante de R$ 8.748,83, o que representa
3,99% do total de receitas (R$ 218.748,83); e de despesas no valor total de R$ 19.015,00,
Num. 43789347 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/12/2023 19:28:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23122619285776800000042747114
Número do documento: 23122619285776800000042747114
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/01/2024 09:32:36

que correspondem a 8,69% do total de despesas contratadas (R$ 218.718,73).

Na sua manifestação (ID 43687322) a candidata prestadora argumentou que
"a omissão episódica de dados na prestação de contas parcial, mas incluídos na
prestação de contas final, é passível de mera ressalva: [...]"

A justificativa da prestadora não esclarece o motivo da omissão e por isso
não é hábil para sanar a falha.

A irregularidade atinge 3,99% do total de receitas (R$ 8.748,83 de R$
218.748,83) e 8,69% do total de despesas (R$ 19.015,00 de R$ 218.718,73) e, portanto,
deve ser analisada conjuntamente com as demais falhas para aferição da aplicabilidade
dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

a.5) Das transferências financeiras realizadas entre as contas bancárias
de natureza distinta

A movimentação de recursos nas contas bancárias abertas especificamente
para a movimentação de recursos de campanha é disciplinada pelo artigo 9º da
Resolução TSE n. 23.607/2019. Veja-se:

Art. 9º Na hipótese de repasse de recursos oriundos do Fundo de Assistência Financeira
aos Partidos Políticos (Fundo Partidário) e do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos devem abrir
contas bancárias distintas e específicas para o registro da movimentação financeira desses
recursos.

§ 1º O partido político que aplicar recursos do Fundo Partidário na campanha eleitoral deve
fazer a movimentação financeira diretamente na conta bancária estabelecida no art. 43 da
Lei nº 9.096/1995.

§ 2º É vedada a transferência de recursos entre contas cujas fontes possuam naturezas
distintas.

Nota-se que há vedação expressa para a transferência de recursos entre
contas cujas fontes possuam naturezas distintas.

Intimado a respeito da irregularidade a prestadora apresentou a seguinte
justificativa: "na data de 30//09/2022 foi recebida uma doação no valor de R$ 10.000,00
de origem de Outros Recursos, mas erroneamente essa doação foi efetuada na conta do
Fundo Especial. No momento não foi observado a origem da doação na conta incorreta e
assim se promoveu pagamentos já programados para o dia 03/10. Por este motivo, a
devolução do recurso para sua origem ficou impossibilitada de se realizar, tendo em vista
que o recurso já tinha sido utilizado. Para sanear a questão e demonstrar que não houve
dolo no emprego do recurso, foi utilizada no sistema SPCE a ferramenta "transferência
entre contas", possibilitando assim indicar a fonte de origem dos pagamentos do Fundo
Especial e Outros Recursos separadamente"

Depreende-se que a prestadora tentou corrigir o depósito erroneamente
realizado, fazendo a transferência da doação recebida para a conta correta, entretanto,
como a irregularidade perfaz a monta de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e representa 4,57%
Num. 43789347 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/12/2023 19:28:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23122619285776800000042747114
Número do documento: 23122619285776800000042747114
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/01/2024 09:32:36

do total de receitas (R$ 218.748,83), deve ser analisada conjuntamente com as demais
falhas para aferição da aplicabilidade dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

a.6) Das Informações Complementares

O parecer técnico apontou que foi identificada, mediante a integração do
módulo de análise SPCE e da base de dados do CPF e CNPJ da RFB, a realização de
despesas junto a fornecedores de campanha que possuem relação de parentesco com o
prestador de contas em exame:

A prestadora argumentou que: "nos termos da jurisprudência, " realização de
despesas com fornecedores de campanha que possuem relação de parentesco com o
prestador de contas não comprova, por si, a existência de irregularidade ou fraude"
(TRE/PR - PC 060221784 - Rel. Roberto Ribas Tavarnaro - Data: 27/07/2020). Em igual
medida, "A mera relação de parentesco entre o fornecedor e o candidato, à míngua de
outros elementos aptos a demonstrar a incorreção da despesa não é suficiente para
desencadear ressalva nas contas, mormente porque as normas que regem a captação e
gastos de recursos financeiros em campanha não trazem vedação fundada em vínculos
genéticos ou por afinidade" (TRE/PR - RE 060071756 - Rel. Vitor Roberto Silva - Data:
15/10/2021). Deste modo, ausente qualquer indício de irregularidade, requer-se o
afastamento da inconformidade em apreço".

Houve apresentação de documentação para comprovar a realização de
despesas, sendo a anotação no parecer técnico mera indicação de contratação de
pessoas com relação de parentesco, não podendo, desse modo, comprometer as contas
da prestadora.

Nesse sentido, já decidiu esta Corte:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607/2019. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO. REPASSE DE
RECURSOS PELO PARTIDO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. APOSIÇÃO DE
RESSALVA. OMISSÃO DE DESPESAS COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E
CONTÁBEIS. IRREGULARIDADE AFASTADA. COMPROVAÇÃO DE GASTOS
ELEITORAIS. MILITÂNCIA. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO E DO SERVIÇO
PRESTADO. AUSÊNCIA DO PERÍODO DE TRABALHO. IRREGULARIDADE. RECURSOS
DO FEFC. RESTITUIÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. ATRASO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. RESSALVA. INDÍCIO DE IRREGULARIDADE.
AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CIÊNCIA PRE. PRINCÍPIO DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. INAPLICABILIDADE. CONTAS
DESAPROVADAS.

[...] 10. Indício relativo a gasto eleitoral em razão de eventual desvio de finalidade obtido
mediante cruzamento de informações entre órgãos e entidades da administração pública
Num. 43789347 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/12/2023 19:28:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23122619285776800000042747114
Número do documento: 23122619285776800000042747114
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/01/2024 09:32:36

não indica, a priori, e sem outros elementos de mínima prova, irregularidade na análise da
prestação de contas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060363093, Acórdão de , Relator(a) Des.
Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 144, Data 28/07/2023)

Portanto, a ausência de comprovação de efetiva irregularidade e de outros
elementos de mínima prova que indiquem o desvio de finalidade impedem a alteração no
julgamento da presente prestação de contas, pois não se pode reconhecer eventual
irregularidade baseada em indícios, ilações e suposições.

b) Da Análise Geral das Contas

Do exame dos tópicos anteriores e considerando que as irregularidades
analisadas nos itens a.1, a.2, a.3, a.4 e a.5, perfazem o valor de R$ 51.671,51 (R$
10.000,00 + R$ 1.196,69 + R$ 2.710,99 + R$ 8.748,83 + R$ 19.015,00 + R$ 10.000,00),
comprometendo 23,62% dos recursos utilizados na campanha (R$ 218.748,83- ID
43383463), a desaprovação das contas é medida que se impõe, com recolhimento de R$
1.196,69 (gastos com recursos FEFC não devidamente comprovados) e R$ 2.710,99
(recursos de origem não identificada) ao Tesouro Nacional.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por DESAPROVAR as contas apresentadas por
ADRIANA APARECIDA PEREIRA DE ARAÚJO, candidata não eleita ao cargo de
Deputada Federal nas eleições gerais de 2022, nos termos do artigo 74, inciso II, da
Resolução TSE n. 23.607/2019, bem como determinar o recolhimento do montante de R$
1.196,69 (gastos com recursos FEFC não devidamente comprovados) e R$ 2.710,99
(recursos de origem não identificada) ao Tesouro Nacional, no prazo de 5 (cinco) dias
após o trânsito em julgado, independentemente de nova intimação, com incidência de
atualização monetária e juros de mora, na forma do artigo 32, §§ 2º e 3º, artigo 39 e artigo
79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE n. 23.607/2019, sob pena de encaminhamento dos
autos à Advocacia-Geral da União.

ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

Num. 43789347 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/12/2023 19:28:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23122619285776800000042747114
Número do documento: 23122619285776800000042747114
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/01/2024 09:32:36

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602821-06.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. ANDERSON RICARDO FOGAÇA - INTERESSADA: ELEICAO 2022
ADRIANA APARECIDA PEREIRA DE ARAUJO DEPUTADO FEDERAL - Advogados
da INTERESSADA: GIULIANO ROBINSON - PR102528, ANDRE EIJI SHIROMA - PR0063833,
GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR98059-A, DIEGO
CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-A - REQUERENTE: ADRIANA APARECIDA
PEREIRA DE ARAUJO MEROTTO - Advogados da REQUERENTE: GIULIANO ROBINSON -
PR102528, ANDRE EIJI SHIROMA - PR0063833, GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A, LUIZ
PAULO MULLER FRANQUI - PR98059-A, DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos,
Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo
Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador Regional Eleitoral,
Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 15.12.2023

Num. 43789347 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/12/2023 19:28:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23122619285776800000042747114
Número do documento: 23122619285776800000042747114
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/01/2024 09:32:36